Tribunal: TJMT
Processo: 1002894-12.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002894-12.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNA JAQUELINE DE MELO AGUIAR - CPF: 062.859.449-62 (ADVOGADO), ADISSON GUILHERME ALEIXO LOPES COCA - CPF: 038.747.281-96 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), BRUNA JAQUELINE DE MELO AGUIAR - CPF: 062.859.449-62 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), RENATA OLIVEIRA SCARPELINI COCA - CPF: 061.893.021-30 (VÍTIMA), M. O. S. C. - CPF: 066.199.461-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ESTUPRO, IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA –FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –- PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – IMPERTINÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva encontra respaldo na materialidade e nos indícios de autoria que, aliados à necessidade de se garantir a proteção das vítimas, elemento integrante da garantia da ordem pública, descartam a alegação de constrangimento ilegal.

Não tem fundamento a alegação de ausência de contemporaneidade, haja vista que esta refere-se às razões que motivaram o decreto prisional e não ao momento da suposta prática criminosa.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente
Adisson Guilherme Aleixo Lopes Coca
, pela suposta prática dos crimes de estupro, importunação sexual e estupro de vulnerável, tipificados nos artigos 213, 215-A e 217-A, todos do Código Penal, em face das próprias irmãs.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva do paciente, ao argumento de ausência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que não há sequer indícios de que o paciente tenha a intenção de atrapalhar a instrução criminal ou prejudicar a aplicação da lei penal, não sendo suficiente para a decretação da segregação cautelar a “mera alegação de indício de autoria”, cuja fragilidade desponta dos autos.

Salienta que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui trabalho lícito e residência fixa, o que autoriza a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, que, a seu ver, são
plenamente eficientes na hipótese em comento.

Ressalta a ausência de contemporaneidade entre a data dos supostos crimes e o momento da decretação da prisão, ponderando que a custódia, no caso dos autos, é espécie de antecipação de eventual sanção penal, que viola o princípio constitucional do estado de inocência.

Pede o deferimento liminar, para revogar a prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, inclusive monitoramento eletrônico. No mérito, pugna pela convolação da medida de urgência, caso deferida, em definitiva.

A liminar foi indeferida (id. 202088668).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (id. 202344248).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no id. 202610173, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente, porquanto, a seu ver, além da ausência de contemporaneidade, não estão presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Por tais razões, aduz que a prisão deve ser revogada ou substituída pelas medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta dos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada porque, durante anos, ele supostamente praticou os crimes de estupro, importunação sexual e estupro de vulnerável, tipificados nos artigos 213, 215-A e 217-A, todos do Código Penal, contra as suas próprias irmãs, as vítimas Renata Oliveira Scarpelini Coca e Marcela Oliveira Scarpelini Coca.

A prova material dos crimes e os indícios de autoria evolam dos depoimentos das ofendidas, prestados perante a Autoridade Policial, os quais se faz oportuna a transcrição, por relevante. Senão Vejamos:

“(...) os fatos praticados pelo suspeito: "(...) QUE em fevereiro de 2023, a declarante começou o curso de Direito no período noturno e ADISSON passou a demonstrar comportamento inadequado; QUE o suspeito também estudava na mesma unidade escolar e por isso ele sempre

levava a declarante de motocicleta para a faculdade; QUE no caminho ele aproveitava e lhe dava tapas nas nádegas, enquanto conduzia o veículo; QUE a declarante lhe pedia para parar, mas ele não acatava seus pedidos; QUE na terceira semana de aula, já no retorno para casa, o suspeito a

levou ao ginásio Didi Profeta; QUE no local, ele desceu da motocicleta e puxou a vítima pelos braços, a encostou na parede e começou lhe beijar e passar as mãos em sua vagina, por cima da roupa, mesmo com a insistência da vítima para ele parar; QUE ficaram no local por alguns minutos e então o suspeito resolveu levá-la para casa; QUE após uma semana, no trajeto para casa, o investigado parou no ginásio Didi Profeta, pediu que a vítima descesse, a encostou na parede, começou a beijá-la e tocar na sua vagina por dentro da calcinha; QUE não satisfeito, ele retirou o pênis para fora da calça e ficou esfregando na vagina da vítima por cima da sua roupa; QUE a declarante pediu para ele parar dizendo que eram irmãos, porém ele dizia "é tudo normal porque irmãos também ficam"; QUE ele repetiu o mesmo ato por sete vezes; QUE no final de março, ao retornarem para casa, o suspeito levou a vítima em uma casa próxima da rodoviária; QUE ele alegou que estava alugando o imóvel; QUE chegando no local, o suspeito pediu que a vítima entrasse, retirou suas vestes e a jogou em um colchão que ficava na sala; QUE ele retirou o pênis dele para fora da calça e assim que ele se aproximou da vítima, esta rolou no colchão tentando impedir a ação do suspeito, o qual a virou de costas, deitou sobre a vítima e colocou as duas mãos dele sobre as mãos da vítima a impedindo de mexer; QUE então ele introduziu o pênis na vagina da declarante e consumou o ato; (...);”
(vítima Renata Oliveira Scarpelini Coca)

“(...) QUE quando a vítima tinha 11 anos, estava na casa de Angela e em um determinado momento foi até a cozinha pegar refrigerante quando o suspeito chegou por trás e deu um tapa

nas suas nádegas; QUE a declarante ficou séria com o investigado e este mencionou que "era apenas uma brincadeira de irmão"; QUE atos semelhantes ocorreram várias vezes em que a vítima ia visitar a avó; QUE teve uma ocasião em que tinha 12 anos, o suspeito já morava sozinho e ele pediu que a declarante fosse fazer uma limpeza na casa dele e lhe disse que daria um lanche como pagamento; QUE aceitou o pedido e quando estava estava na cozinha do imóvel lavando vasilia, o suspeito chegou por trás, "deu um tapa em sua bunda, a pressionou contra a pia e sem tirar a roupa, ele ficou esfregando o pênis dele nas nádegas da declarante por cima da sua

bermuda"; QUE a vítima pedia para ele parar e ainda lembrava que eram irmãos, QUE após o ocorrido evitou ficar sozinha com o suspeito e sempre que ia até a casa dele para limpar, esperava ele sair primeiro; QUE recorda de que quando tinha 13 anos, estava com suas família na casa do

suspeito e teve um momento em que todos ficaram na frente da residência conversando enquanto a vítima entrou para pegar açai; QUE ao retornar, o investigado aproximou por trás, a abraçou bem forte, cheirou seu pescoço e passou as mãos em seus braços; QUE a vítima conseguiu empurrá-lo e se afastou; QUE recorda também de que quando tinha 14 anos, estava na casa do suspeito, realizando a limpeza, quando ele a a abraçou e a beijou á força; QUE ao questioná-lo sobre o motivo do ato, ele respondeu "estava testando para ver se alguém teria beijado a vítima á força e quando esta o lembrou que eram irmãos ele disse "não tem problema nenhum, só sou seu meio irmão e não é a primeira irmã que beijei" e continuou dizendo "vai saber se você já foi abusada por alguém na escola"; QUE a vítima afastou e foi para sua casa; QUE os abusos continuaram até novembro de 2023. (...)”
(vítima Marcela Oliveira Scarpelini Coca)

Para além da materialidade e dos indícios de autoria, a prisão preventiva do paciente foi fundamentada pelo magistrado
a quo
com base na garantia da ordem pública

(
periculum libertatis),
em razão da necessidade de se resguardar a integridade física e emocional das ofendidas e da própria família e de se evitar a reiteração delitiva, haja vista que os supostos crimes teriam ocorrido por diversas vezes contra ambas as vítimas que, além de serem irmãs do custodiado, residem muito próximo a ele.

Ainda, o juízo singelo considerou a gravidade concreta do delito perpetrado e a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, além de ponderar acerca da conveniência da instrução criminal pois, sendo irmão das ofendidas, poderá dissuadi-las de relatar fatos imprescindíveis à investigação.

De outra feita, como ponderou a própria impetrante, o paciente irá se mudar do Estado de Mato Grosso para o Paraná, o que dificultará a instrução processual e, quiçá, prejudicará a aplicação da lei penal.

Calha frisar que a suposta fragilidade probatória acerca dos fatos diz respeito ao mérito da ação penal, não sendo esta via adequada para valoração de prova.

A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Assim, inobstante as alegações da impetrante, o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar o decreto preventivo da paciente, calcado na presença da materialidade e nos indícios de autoria, bem como na necessidade de se garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

De se ver, portanto, que não há como considerar a conversão em preventiva desprovida de fundamentação, visto que lastreada em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

No mais, em que pese a afirmação de violação ao princípio da contemporaneidade, não se pode olvidar que a “
a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa
(TJMT, HC n. 10083853420238110000).

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade dos agentes, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2
. O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes
. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(
STF
- HC: 223538 SP, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 15/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-05-2023 PUBLIC 25-05-2023) (destaquei)

Consigna-se, ainda, que é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Vale consignar, ainda, que a prisão de natureza cautelar não fere o princípio da presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como no caso concreto.

Outrossim, se o decreto preventivo teve como fundamento a garantia da ordem pública, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em conta que o art. 282, § 6º do CPP já pressupõe a insuficiência de medidas menos severas.

Portanto, descabida a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, pois a prisão preventiva do paciente está calcada na necessidade de se resguardar a ordem pública, de maneira que as medidas menos gravosas não seriam suficientes para acautelar o meio social.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE/VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. [...] 3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. [...] 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. 6. Agravo regimental conhecido e improvido.”
(STJ - AgRg no HC: 789592 SP 2022/0389287-4, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023) Destaquei

Por conseguinte, considerando a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há falar em constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024